Tribunal: STF
Processo: MS 39931
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Adalgiza Rosa de Andrade Lima em face do Corregedor Nacional de Justiça, em face de decisão que indeferiu monocraticamente o recurso administrativo interposto contra o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0004986-84.2024.2.00.0000.



    Em suas razões, a impetrante narra que, interposto recurso administrativo contra a decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar, foi-lhe negado seguimento monocraticamente, violando o disposto no art. 115 do RICNJ, que asseguraria o julgamento colegiado do recurso administrativo.



    Relata que figura como autora em ação proposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, em que foi proferida sentença de improcedência do pedido, a qual reputa eivada de erro material passível de nulidade absoluta.



    Considera, a propósito, que houve violação ao artigo 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/79) e ao artigo 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional (Resolução 60/2008, do CNJ).



    Argumenta, em síntese, que “houve notório cerceamento do devido processo legal Administrativo (no âmbito do CNJ), na medida em que o eminente Ministro que, na condição de Relator rejeitara monocraticamente, de plano, a referida Reclamação Disciplinar, também figurou novamente como Relator no Recurso Administrativo interposto pela Impetrante (por previsão específica do Regimento Interno do CNJ, art. 115, § 3º) e, igualmente, rejeitou-o sumariamente” (eDOC 1, p. 5-6).



    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao Corregedor Nacional de Justiça o encaminhamento do Recurso Administrativo para apreciação pelo Plenário do CNJ.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    Em 4.10.2024, solicitei informações da autoridade coatora e a emissão de parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 16). 



    Em que pese as informações não tenham sido juntadas aos autos, em consulta ao site do CNJ é possível obter seu inteiro teor, razão pela qual reputo, ainda, desnecessário aguardar sua juntada para que os autos retornem à PGR (eDOC 25). Nesses termos, passo a apreciar a ação. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que a impetrante propôs Reclamação Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, em desfavor do Juiz de Direito da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, por supostas infrações funcionais, em razão de o magistrado ter indeferido a concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado no recurso inominado por ela interposto.



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 



    Da análise da inicial apresentada, verifica-se que os requerentes invocam fatos processuais e discussões de mérito relativos ao sobredito processo, sem trazer nesta peça administrativa a individualização concreta de qualquer conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário. 



    Os fatos, tais como apresentados, encontram-se destituídos de elementos mínimos aptos à verificação de eventual infração disciplinar por magistrado, situação que impossibilita a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Nesse sentido, verifica-se que a reclamante, utilizando-se desta reclamação disciplinar como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em causa, para averiguar o acerto do tanto decidido pela magistrada reclamada e, ainda, averiguar a sua eventual suspeição. 



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta suposta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça.



    Decerto, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses cujas imputações não tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do magistrado. 



    A demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça: (...)” (eDOC 11)



    Contra a referida decisão, a impetrante interpôs recurso administrativo (eDOC 10), que foi indeferido por meio de decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



     “Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” (grifei) ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, “O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    A reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação da recorrente não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada. 



    É possível inferir das normas supracitadas que a recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    A análise das razões recursais revela que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal e as teses apresentadas nesse recurso administrativo também revelam o caráter infringente da condução de processo judicial que, ao fim e ao cabo, pode ser sujeita a recurso judicial próprio. Logo, a matéria ora discutida se reveste de natureza eminentemente jurisdicional e não se adéqua às hipóteses do art. 103-B, § 4º, da CF/1988. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça: (...)



    Ante o exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ.” (eDOC 12)



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de ilegalidade, pois, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;”



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas”. (grifo nosso)



    Como visto, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu o recurso administrativo por considerá-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Assim, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39.135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 39416 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não verifico ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente